Tribunal: TJDFT
Processo: 0749902-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESILIÇÃO UNILATERAL. PARCELAS EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo magistrado do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-a a restituir, em favor da autora, a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e ao pagamento de 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão do vício de informação na contratação do curso Pós-graduação lato sensu e da negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
2. O recorrente sustenta a legalidade do ingresso da autora no curso de pós-graduação por ele oferecido. Defende que a cobrança das parcelas vencidas se deu no exercício regular do seu direito de credor. Por fim, assevera que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar em condenação por danos morais. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a sua condenação e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
3. As provas revelam que a desistência da autora, ora recorrida, não ocorreu por irregularidade do curso (falta de requisito de ingresso), pois, se assim fosse, no pedido de desistência por ela formulado constaria essa circunstância (ID 14751643). O que se depreende é que a consumidora desistiu do curso e parou pagá-lo e utilizou-se deste subterfúgio para não suportar a multa contratual.
4. Todavia, ao assim proceder, não cuidou em produzir qualquer prova que revelasse tal invalidez do curso. Bastava, para tanto, que um dos alunos que supostamente cursava a especialização, conjuntamente com a graduação, (situação idêntica a sua) viesse a corroborar a sua tese, demonstrando que o seu diploma de pós-graduado não fora reconhecido pelo MEC. Porém, a autora assim não procedeu.
5. Cabe mencionar, ainda, que a Resolução no 1/2007 do MEC estabelece que os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos aos candidatos diplomados em cursos de graduação, todavia nada versa quanto à proibição acerca do caso específico em análise. Não veda a emissão de certificado válido, desde o graduando conclua sua graduação antes do término da especialização.
6. Portanto, os documentos utilizados para embasar a pretensão inicial da autora não se mostraram capazes de gerar prova suficiente da ocorrência do fato e do alegado dano.
7. Noutro giro, verifica-se que o nome da autora fora negativado em virtude da existência de parcelas vencidas do período de maio de 2016 a fevereiro de 2017 (ID 14751645).
8. Todavia, restou comprovado que a parte recorrida notificou a instituição educacional acerca da sua desistência do curso em agosto de 2016 (ID 14751643), razão pela qual se caracterizam indevidas as cobranças relativas ao citado mês e aos meses subsequentes, devendo, por corolário, serem excluídas dos cadastros de inadimplentes.
9. A despeito disso, os autos comprovam a existência de parcelas vencidas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2016 - que são, inclusive, reconhecidas pela própria consumidora (ID 14751636, p. 3) -, e que, até o presente momento, não foram adimplidas.
10. Assim, demonstrada a inadimplência da autora ao pagamento de parcelas vencidas do curso, é devida a cobrança do débito, não havendo ilícito na realização de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por decorrer do exercício regular do direito do credor exigir o seu crédito. Desse modo, à míngua de ato ilícito imputável à instituição de ensino e sendo legítimas essas anotações, não há que se falar em indenização por danos morais.
11. Cláusula Penal. A multa compensatória pelo distrato prevista na cláusula 8a, parágrafo primeiro, do contrato, mostra-se abusiva, em virtude das circunstâncias do caso contrato, sobretudo do alto valor do curso (inciso IV do art. 51, do CDC). Portanto, deve ser fixada em 10% sobre o valor das parcelas.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte, para: I) excluir a condenação que determinou que a instituição recorrente restitua à recorrida o valor das parcelas pagas pelo curso; II) afastar a condenação que determinou a recorrente pagar à recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais; III) declarar a extinção do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes, desde 8 de agosto de 2016; IV) declarar a inexistência dos respectivos débitos, concernentes ao mês de agosto de 2016 e aos meses a ele subsequentes, com as suas consequentes exclusões nos órgãos de proteção de crédito no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, no entanto, da regular cobrança de valores em aberto de período anterior e da multa contratual pelo distrato. Sem custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).